Tribunal: STF
Processo: ARE 1285820
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. SITUAÇÃO IDÊNTICA JÁ SUBMETIDA AO PLENÁRIO, QUE REFERENDOU A INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL NA HIPÓTESE (ARE 1245861 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 28/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 05-10-2020 PUBLIC 06-10-2020).



    1. Os §§ 1º a 4º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, introduzidos pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelecem a técnica da rejeição da repercussão geral das questões suscitadas no Recurso Extraordinário, com eficácia limitada ao caso concreto.



    2. Tal sistemática, referendada pelo PLENÁRIO no julgamento do ARE 1.273.640-AgR (DJ de 24/9/2020), desenvolve-se na forma das seguintes etapas:



    (a) o Relator, ao receber o RE, analisa primeiramente a relevância das questões arguidas;



    (b) constatada a ausência de repercussão geral, o Relator está autorizado a negar seguimento ao recurso, exclusivamente por esse motivo;



    (c) dessa decisão, cabe impugnação da parte sucumbente, dirigida ao Plenário, requerendo-se a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros para a confirmação do julgado recorrido;



    (c.1.) caso essa votação não seja obtida, o recurso é redistribuído, e então o novo Relator sorteado examina todos os demais pressupostos de admissibilidade;



    (c.2.) por outro lado, na hipótese em que endossada, por 2/3 (dois terços) dos membros do SUPREMO, a decisão do Relator no sentido da inexistência de repercussão geral, tal acórdão NÃO formará um precedente vinculante; logo, não condicionará a solução dos casos idênticos ou análogos.



    3. No caso concreto, “a empresa-autora possui como objeto social a industrialização de produtos diversos (voltada principalmente à produção de embalagens), destinando-os, dentre outras localidades, a áreas de livre comércio, que gozam de benefícios fiscais, como, por exemplo, a isenção do ICMS incidente sobre a operação de circulação de mercadorias a elas destinados. Segundo a autora, tal situação peculiar das aludidas unidades territoriais permitiria a equiparação delas como áreas de "exportação", viabilizando, pois, o creditamento do ICMS na origem como forma de garantir a efetivação do princípio da não-cumulatividade, nos termos do art. 155, §2°, inciso X, a, da CF/88.” (vol. 2, fl. 46).



    No pedido recursal, a empresa autora “requer seja admitido e provido o presente recurso extraordinário, dando-se pela procedência da ação, a fim de que seja reconhecido à Recorrente o direito à manutenção do crédito do ICMS incidente sobre insumos empregados em processo produtivo de mercadorias remetidas para Áreas de Livre Comércio, pois as remessas de mercadorias para contribuintes situados em área de livre comércio equiparam-se à exportação, nos termos do art. 40 do ADCT, que recepcionou os Decretos-Lei n 2 288/67 e 356/68, razão pela qual a manutenção do crédito é direito do contribuinte, a teor do estabelecido no art. 155, §22, X, alínea "a" da CR (...)” (vol. 2, fls. 111-112).



    4. A questão recursal não alcança o patamar de repercussão geral. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.



    5. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema proposto, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.



    6. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    7. Examinando caso absolutamente idêntico, o PLENÁRIO desta CORTE aplicou o mesmo entendimento ora proposto (ARE 1245861 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 28/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 05-10-2020 PUBLIC 06-10-2020).



    8. Agravo interno a que se nega provimento.